Tribunal: TJMT
Processo: 0003462-94.2015.8.11.0021
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 0003462-94.2015.8.11.0021

Classe:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:
[Dano ao Erário, Violação aos Princípios Administrativos]

Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:
[DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. YALE SABO MENDES, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MÁRCIO VIDAL, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):
[LUIZ OMAR PICHETTI - CPF: 376.764.239-53 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO - CNPJ: 26.989.715/0003-74 (EMBARGANTE), NEIVA SALETE SILVA PEZZINI - CPF: 502.833.240-15 (EMBARGANTE), MAURO ROSA DA SILVA - CPF: 333.126.801-15 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), JORGE HENRIQUE ALVES DE LIMA - CPF: 038.100.861-42 (ADVOGADO), PATRICIA LEDA VICARI - CPF: 594.740.171-15 (ADVOGADO), GALENO NUNES FERREIRA registrado(a) civilmente como GALENO NUNES FERREIRA - CPF: 721.448.401-30 (ADVOGADO), RAFAEL RABAIOLI RAMOS - CPF: 001.720.331-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, ACOLHEU OS EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES, NOS TERMOS DO VOTO RETIFICADO DO RELATOR, VENCIDO O 1o E A 2a VOGAL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SERVIDOR PÚBLICO – PERCEPÇÃO DE REMUNERAÇÃO POR 08 MESES SEM CONTRAPRESTAÇÃO -ARGUIÇÃO DE OMISSÃO – ALEGADA INEXISTÊNCIA DE APRECIAÇÃO DOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS PELA DEFESA – NOVATIO LEGIS – CONDUTA OMISSIVA NÃO MAIS APENADA – VÍCIO EVIDENCIADO EM FACE DOS AGENTES POLÍTICOS – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS - VÍCIO QUANTO DA DOSIMETRIA DA PENA – VERIFICADO – RESSARCIMENTO AO ERÁRIO ANTES DA CONDENAÇÃO – AUSÊNCIA DE ANISTIA – FATO RELEVANTE A FIXAÇÃO DA PENA FRENTE A CONDUTA APENADA – MULTA CIVIL – PENALIDADE SUFICIENTE A REPRIMIR O ATO IMPROBO – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – OMISSÃO SUPRIDA – EFEITOS INFRINGENTES COM EFEITOS INFRINGENTES – EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

2. Denota-se que a nova redação da LIA exclui de penalidade as condutas culposas.

3. Assim a inoperância do Poder Público no que tange ao controle de frequência de seus agentes, não acarreta, por si só, improbidade dos agentes políticos, mesmo porque, como dito, não ficou caracterizado nos autos o dolo, tanto que a sentença e o acórdão se pautaram em culpa, culpa essa, não mais apenada na nova Lei de Improbidade.

4.
Assim pela nova redação dada a Lei de Improbidade, não vislumbro transgressões hábeis a imputar aos agentes políticos recorrentes Luiz Omar Pichetti e Mauro Rosa da Silva os atos de improbidade, uma vez que não caracterizado o dolo, bem como não ter sido caracterizado nenhum proveito econômico em favor desses.

5. A orientação da Segunda Turma do STJ no sentido de que eventual ressarcimento ao erário não afasta a prática de ato de improbidade administrativa, pois tal recomposição não implica anistia ou exclusão deste ato, mas deve ser levada em consideração no momento de dosimetria da sanção imposta.

5. Levando-se em conta a gravidade do ato apenado, tem-se que a multa civil de fato é suficiente coibir a reiteração da conduta da servidora, estabelecendo-se efeito desestimulador no agente ímprobo e na sociedade.

6. O ressarcimento aos cofres públicos antes da condenação, embora deva ser considerado na dosimetria da pena, não implica exclusão do ato de improbidade, pelo contrário é um dever do agente público, razão pela qual a aplicação de multa civil decorre da observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (N.U 0002323-65.2009.8.11.0006, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/07/2018, Publicado no DJE 08/08/2018)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
MAURO ROSA DA SILVA
em face do Acórdão que, por maioria, proveu parcialmente os recursos de Apelação interpostos pelo

Embargante, Luiz Omar Pichetti e Neiva Pezzini, e proveu o Apelo do Município de Água Boa, contra sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública Por Ato de Improbidade Administrativa, onde o Juízo Singular julgou procedentes os pedidos e condenou os apelantes pela prática de atos de improbidade administrativa, nos termos do art. 12, II e III, da Lei no 8.429/92, e também, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do FUNAMP – Fundo de Apoio do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, correspondente a 10% (dez por cento) sobre o respectivo valor da multa civil aplicada para cada demandado.

Em suas razões, o Embargante assevera que o Acórdão foi omisso já que “
A análise do voto proferido pelo eminente Desembargador Relator (assim como pelos eminentes vogais que o acompanham) revela a omissão por ofensa ao dever de fundamentação
. (..) ”.

Sustenta, em síntese, que o excesso e desproporcionalidade nas sanções não foram enfrentados; que no que tange a ofensa ao art. 12 da Lei 8.429/92 (princípio da proporcionalidade e razoabilidade das penas), o Acórdão invocou motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão (o que revela a existência do vício do art. 489 § 1o, III, do CPC), na medida em que não se especifica detalhes ou fatos do caso concreto aptos a justificar o entendimento dos eminentes julgadores pela razoabilidade das penalidades aplicadas pelo juízo de primeiro grau.

Com isso, requer sejam conhecidos e providos os presentes Embargos de Declaração emprestando-lhes efeitos infringentes, para sanar a omissão ventilada, dando provisão ao recurso de Apelação interposto pelo Embargante, ao ensejo, prequestionada a matéria. (id n. 112815019).

Contrarrazões pelo desprovimento dos aclaratórios. (id n. 112815020).

Na sessão do dia 29/09/2021 proferi voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração, enquanto a
4a Vogal, Excelentíssima Desa. Maria Erotides Kneip, de plano, proferiu voto divergente, no sentido de acolher em parte os aclaratórios, e decotar da condenação as penas que não sejam de cunho financeiro, afastando a pena de suspensão dos direitos políticos e de contratar com Poder Público, o julgamento foi suspenso diante do pedido de vista da 2a Vogal Excelentíssima Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos.

Na sessão do dia 24/11/2021, o feito foi retirado de pauta para converter o julgamento em diligência com a abertura de prazo de 10 (dez) dias para as partes se manifestarem sobre a incidência da Lei 14.230/2021.

A manifestação Ministerial de id n. 114436486 foi pela irretroatividade da Lei n. 14.230/2020, nos pontos que alterou a LIA, ratificando o parecer emitido.

O Embargante se manifestou ao id n. 112660478, pugnando pela retroatividade da norma mais benéfica, e que diante da inexistência de dolo não configura mais ato de improbidade, ou subsidiariamente pela proporcionalidade na pena aplicada.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO SAULO RONDON GAHYVA, OABMT 13216.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. EZEQUIEL BORGES DE CAMPOS (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente destaco que o art. 1022 dispõe sobre as hipóteses de cabimento de Embargos de Declaração, as quais elenco abaixo:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

Sabe-se que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

No caso dos autos, apesar do Embargante alegar a ocorrência de omissão no Acórdão por não ter havido a apreciação de todos os argumentos apresentados no Apelo, especificamente quanto as sanções aplicadas, razão não lhe assiste.

Em que pese o Acórdão concluir pelo parcial provimento do recurso, o teor da decisão foi muito claro ao apontar as sanções aplicadas e diante da reprovabilidade da conduta dos apelantes, entender como condizente a dosimetria da pena em relação aos fatos perpetrados.

Na verdade, a matéria articulada no recurso foi apreciada e bem fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo Embargante.

Isto posto, considerando os fatos narrados, verifica-se que a alegação de omissão, por parte desta Colenda Turma Recursal, não se encontra configurada, pois resta evidente que o Acórdão proferido anteriormente, além de ter sido devidamente fundamentado, exauriu integralmente toda a alegação e fundamentação de ambas as partes.

Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto “
os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento
” (RTJ 158/270).

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso.
Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.
Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC.
(ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018)” (Destaquei).

Por fim, é pacífico o entendimento de que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Ademais, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, "
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

Ante ao exposto, com tais considerações,
REJEITO
os Embargos Declaratórios, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL)

Peço vista antecipada dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (1o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (3o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (4o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Tenho voto divergente do eminente relator. Esse tem sido o posicionamento da 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, no caso em que o serviço público foi prestado e no caso de devolução de dinheiro recebido temos afastado as penas que não sejam de cunho financeiro.

Decoto, com fundamentação, afastando a pena de suspensão dos direitos políticos e de perda da função pública.

Mantenho apenas as penas de cunho financeiro.

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Nesta Câmara também temos afastado essas penalidades e buscado aplicar uma dosimetria em relação a esses fatos.

Não participei do julgamento do apelo, que ocorreu na 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, onde foi bem debatido. Houve dois Embargos de Declaração, estamos rejulgando.

V O T O (CONTINUAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (4o VOGAL)

Tenho a impressão de que o voto do apelo foi proferido quando não tínhamos esse cuidado de analisar a dosimetria das sanções da improbidade como analisamos a dosimetria da pena no processo criminal e hoje a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é fartíssima de que a dosimetria na improbidade administrativa precisa levar em conta as considerações absolutamente individualizadas no caso em julgamento.

É por isso tomei a liberdade e peço vênia ao relator e a Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, que pediu vista, pois neste caso se deu por terceiros e houve a devolução, sendo muito difícil o gestor municipal controlar servidor por servidor, infelizmente sabemos disso.

Então, estou aderindo ao posicionamento formulado pelo Embargante para acolher os Embargos emprestando-lhe efeitos infringentes e decotando a condenação para justificar a proporcionalidade da imputação apenas nas sanções de cunho financeiro.

EM 29 DE SETEMBRO DE 2021:

APÓS O RELATOR REJEITAR OS EMBARGOS. A 2a VOGAL (EXMA. SRA. DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS), PEDIU VISTA DOS AUTOS. O 1o E 3o VOGAIS AGUARDAM. A 4a VOGAL ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS.

SESSÃO DE 24 DE NOVEMBRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Retiro de pauta para converter o julgamento em diligência, oportunizando às partes se manifestarem pelo prazo comum de 10 (dez) dias, sobre a incidência da Lei n. 14.230/2021, que alterou a lei de improbidade administrativa.

EM 24 DE NOVEMBRO DE 2021:

RETIRADO DE PAUTA, PARA CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA COM ABERTURA ÀS PARTES PARA SE MANIFESTAREM PELO PRAZO COMUM DE 10 (DEZ) DIAS SOBRE A INCIDÊNCIA DA LEI 14.230/2021, QUE ALTEROU A LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.

SESSÃO DE 07 DE JUNHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente destaco que o art. 1022 dispõe sobre as hipóteses de cabimento de Embargos de Declaração, as quais elenco abaixo:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

Sabe-se que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Pois bem.

Eminentes pares, conforme relatado, na sessão do dia 29 de setembro de 2021, proferi voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração
opostos por
MAURO ROSA DA SILVA
.

A 4a Vogal, Excelentíssima Desa. Maria Erotides Kneip, de plano, proferiu voto divergente, no sentido de acolher os aclaratórios, emprestando-lhe efeitos infringentes para decotar da condenação as penas que não sejam de cunho financeiro, afastando a pena de suspensão dos direitos políticos e de contratar com Poder Público.

Durante a sessão, ouvi atentamente a questão de ordem levantada pelo advogado
Saulo Rondon Gahyva
e o brilhante voto da 4a Vogal, onde aproveitei o pedido de vista da 2a Vogal Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, e posteriormente a retirada de pauta, para revisitar os autos, e peço vênia para desde logo retificar meu voto, pelas razões a seguir esposadas.

Quanto à tipificação e a individualização das condutas que levaram a configuração dos atos de improbidade dos recorrentes
Mauro Rosa da Silva e Luiz Omar Pichetti
, verifica-se que o acórdão e a sentença se pautaram e qualificaram a conduta como
omissão culposa
, frente à situação irregular da servidora que não laborou por 08 meses, mas acabou por perceber seus vencimentos.

O parecer da douta Procuradoria de Justiça também classificou como, no mínimo culposa, a conduta uma vez que atentam aos Princípios da administração.

Dessa forma, não obstante o posicionamento exarado à época do julgamento, não pode se negar conhecimento às modificações trazidas pela Lei n. 14.230/2021, que alterou significativamente a Lei de Improbidade Administrativa.

Inicialmente, quanto à retroatividade das modificações trazidas pela Nova Lei, e sendo essa mais benéfica, a sua aplicabilidade imediata se mostra possível, aliás, esse é o entendimento adotado por esta Câmara, cito precedente:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINSITRATIVA – EX PREFEITO – AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DAS OBRAS PÚBLICAS – ATO QUE ATENTA CONTRA OS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA –
ALTERAÇÕES NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PELA LEI No 14.230/2021 – RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA
– EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VONTADE LIVRE E CONSCIENTE DO APELANTE DE ALCANÇAR O RESULTADO ILÍCITO TIPIFICADO NO ARTIGO 11 DA LEI No 8.429/92 – CONDUTA ÍMPROBA NÃO CONFIGURADA – RECURSO DE ANTÔNIO DE ANDRADE JUNQUEIRA PROVIDO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PREJUDICADO. 1. A Lei no 14.230/2021, alterou diversos dispositivos da Lei no 8.429/92, passando a exigir o dolo específico para a configuração dos atos de improbidade administrativa, além de modificar critérios de dosimetria da pena e aspectos processuais. 2. O sistema da Improbidade Administrativa adotou expressamente os princípios do Direito Administrativo Sancionador, dentre eles o da legalidade, segurança jurídica e retroatividade da lei benéfica. Assim, tratando-se de diploma legal mais favorável ao acusado, de rigor a aplicação da Lei no 14.230/2021, porquanto o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no artigo 5o, XL, da Constituição da Republica, alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionador. 3. Consoante nova redação do artigo 1o, § 3o, da Lei no 8.429/92, o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa. 4. Não tendo sido demonstrado, no bojo da Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa, quaisquer elementos que evidenciem a existência de dolo, vontade livre e consciente do apelante de alcançar o resultado ilícito tipificado no artigo 11 da Lei no 8.429/92, impõe-se a improcedência da demanda. (TJ-MT 00012960620138110039 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 17/11/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/12/2021)

Nesse sentido trago à baila a nova redação do artigo 1o e seus parágrafos 1o e 2o.

Art. 1o O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.
(Redação dada pela Lei no 14.230, de 2021)

Parágrafo único.
(Revogado)
.
(Redação dada pela Lei no 14.230, de 2021)

§ 1o Consideram-se atos de improbidade administrativa
as condutas dolosas
tipificadas nos arts. 9o, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais.
(Incluído pela Lei no 14.230, de 2021)

§ 2o
Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9o, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente
.

Desse modo, denota-se que a nova redação da LIA exclui de penalidade as condutas culposas.

Assim a inoperância do Poder Público no que tange ao controle de frequência de seus agentes, não acarreta por si só improbidade dos agentes políticos, mesmo porque, como dito, não ficou caracterizado nos autos o dolo, tanto que a sentença e o acórdão se pautaram em culpa, culpa essa, não mais apenada na nova Lei de Improbidade.

Quanto ao
recorrente Luiz Omar Pichetti, esse sequer era o Secretário da Pasta a qual a Servidora era lotada, da mesma forma que não é crível imputar ao prefeito à época e ora recorrente Mauro Rosa da Silva, ato de improbidade por afastamento irregular de um servidor, onde nem mesmo o seu superior imediato figura na lide, ainda mais por conduta culposa, que repito mais uma vez, não é mais apenada.

Assim pela nova redação dada a Lei de Improbidade, não vislumbro transgressões hábeis a imputar aos agentes políticos recorrentes Luiz Omar Pichetti e Mauro Rosa da Silva os atos de improbidade, uma vez que não caracterizado o dolo, bem como não ter sido caracterizado nenhum proveito econômico em favor desses.

Desse modo, tem-se que os aclaratórios devem ser acolhidos nesse ponto, para julgar improcedentes os pedidos iniciais em face dos agentes políticos.

O acórdão se encontra eivado de omissão também, pois deixou de trazer à baila fundamentação clara quanto a dosimetria da pena.

Extrai-se dos autos, que Neiva Salete Silva Pezzini, foi condenada por ato de improbidade administrativa que causou prejuízo ao erário nas seguintes penalidades: i) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 5 (cinco) anos, sem prejuízo de solidariedade; ii) multa civil correspondente ao montante do dano descrito na petição inicial; iii) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário pelo prazo de 05 (cinco) anos, com fundamento no art. 10, caput e art. 12, inciso II, ambos da Lei n. 8.429/92.

No caso posto, não obstante se tenha evidenciado apenas a prática de ato de improbidade apenas por
Neiva Salete Silva Pezzini
, denota-se que a pena aplicada em sentença se mostrou excessiva.

Sob a ótica do caso em concreto, extrai-se que houve o ressarcimento ao erário, e embora esse tenha ocorrido após a investigação promovida pelo douto representante do Ministério Público, e não signifique anistia ao ato de improbidade, não pode ser deixado de lado na quantificação da pena a ser aplicada.

Nesse aspecto, cito entendimento consolidado no E. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF E 356/STF.
RESSARCIMENTO AO ERÁRIO ANTES DA CONDENAÇÃO. NÃO AFASTAMENTO DO ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
. PRECEDENTES DO STJ. ART. 10 DA LEI 8429/92. LESÃO AO ERÁRIO. CIRCUNSTÂNCIA EXPRESSAMENTE AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados, entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente, sob pena de não preenchimento do requisito do prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso. Incidência das Súmulas 282/STF e 211/STJ. Incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF. 2. O Tribunal de origem condenou os réus Luiz Alberto Cirico, Marcos Perondini Fontana e NBC Arquitetura e Engenharia Ltda pela prática do ato ímprobo previsto no art. 11 da Lei 8.429/92 - eis que presente o elemento subjetivo - e consignou que o ressarcimento ao erário não ilide a possibilidade de condenação por ato de improbidade, pois a Lei n.o 8.429/92 tem como objetivo proteger o patrimônio em sentido amplo, de modo que a ação também é cabível nas hipóteses em que não há prejuízo ao erário. 3.
Tal entendimento está em consonância com a orientação da Segunda Turma do STJ no sentido de que eventual ressarcimento ao erário não afasta a prática de ato de improbidade administrativa, pois tal recomposição não implica anistia ou exclusão deste ato,
mas deve ser levada em consideração no momento de dosimetria da sanção imposta
. 4. No que se refere aos réus Semiguem e Bertol Ltda, Lísias de Araújo Tomé e Aparecida de Fátima Gonçalves Partille, o Tribunal a quo afastou a prática dos atos previstos no art. 10 da Lei 8429/92, diante da inexistência de dano patrimonial ao erário, entendendo, igualmente, que não seria possível enquadrar as condutas de tais réus no art. 11 da Lei 8429/92, pois ausente o elemento subjetivo doloso. A revisão desse entendimento demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível em sede de recurso especial, em face do óbice da Súmula 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg no REsp: 1495790 PR 2014/0281341-9,
Relator
: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 26/04/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2016)

O art. 12 da Lei n. 8.429/1992, em seu parágrafo único, estabelece que na fixação das penas relativas à prática de atos de improbidade administrativa, devem ser levados em conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente.

A esse respeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como deste Sodalício prescreve que é preciso analisar a razoabilidade e a proporcionalidade em relação à gravidade do ato ímprobo e à cominação das penalidades, as quais podem ocorrer de maneira cumulativa ou não.

Como bem salientado pela 4a Vogal, em se tratando de dano ao erário, o posicionamento das Câmaras de Direito Público, quando já ocorrido a devolução do dinheiro recebido indevidamente, têm-se afastado as penalidades descritas na LIA, que não sejam de cunho financeiro.

Levando-se em conta a gravidade do ato apenado, tem-se que a multa civil de fato é suficiente coibir a reiteração da conduta, estabelecendo-se efeito desestimulador no agente ímprobo e na sociedade.

Nesse sentido foi o entendimento esboçado por este Sodalício em caso semelhante:

ADMINISTRATIVO -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA
– PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – CITAÇÃO DO ESTADO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO – REJEITADAS - ACUMULAÇÃO REMUNERADA DE DOIS CARGOS PÚBLICOS – PROFESSOR EFETIVO DO ESTADO E SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO –
RESSARCIMENTO
INTEGRAL DO DANO
ANTES
DA
CONDENAÇÃO
– APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALDIADE
- RECURSO DESPROVIDO. Não há imposição legal da intimação da pessoa jurídica de direito público para ingressar no feito
antes
do recebimento da inicial. Apesar da contestação ter sido apresentada fora do prazo hábil, não houve incidência dos efeitos da revelia, além do que, os termos da defesa prévia, foram reiterados, de modo que, não há qualquer ilegalidade na questão, tampouco, efetivo prejuízo ao contraditório e ampla defesa. Comprovada a prática de ato de
improbidade
administrativa causadora de prejuízo ao
erário
e ofensa aos princípios da Administração Pública, por ter o agente recebido remuneração decorrente de acumulação vedada pela CRFB dos cargos de Secretário Municipal de Educação do Município e de Professor Efetivo do Estado, impõe-se a obrigação em restituir aos cofres que foram dispendidos ao servidor que não trabalhou.
O
ressarcimento
aos cofres públicos
antes
da
condenação
, embora deva ser considerado na dosimetria da pena, não implica exclusão do ato de
improbidade
, pelo contrário é um dever do agente público, razão pela qual a aplicação de multa civil decorre da observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.

(N.U 0002323-65.2009.8.11.0006, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/07/2018, Publicado no DJE 08/08/2018)

Posto isso, à luz da
novatio legis
e Teoria dos Precedentes, e pelas razões lançadas, revejo meu voto para ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e prestando efeitos infringentes, julgar improcedente os pedidos iniciais em face dos recorrentes Mauro Rosa da Silva e Luiz Omar Pichetti, e sanando a omissão quanto à dosimetria da pena da recorrente Neiva Salete Silva Pezzini, diante do ressarcimento ao erário, manter a condenação apenas na pena de multa civil, no patamar do dano, decotando-se as demais condenações impostas na sentença.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL)

Doutor Gilberto Bussiki,

Estamos tratando de Embargos de Declaração opostos apenas por Mauro Rosa da Silva? Se sim, ainda que não estejamos de acordo com a nova lei em relação aos outros membros, não poderemos estender os Embargos de Declaração, senão estaremos rejulgando a matéria de quem não recorreu.

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Senhora Presidente,

Os presentes Embargos de Declaração foram opostos pelo Mauro Rosa da Silva, em virtude de ter atingido todo o acórdão.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL)

A lei é nova e não esclarece se podemos fazer isso de ofício.

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

O Mauro Rosa da Silva opôs embargos contra todo o acórdão.

Por questão de princípios, não posso condenar o Secretário e absolver o Prefeito, ou condenar o Prefeito e absolver o Secretário.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL)

Justamente, caberia recurso dos demais.

Nos Embargos de Declaração devemos nos ater ao recurso.

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Como houve omissão pela dosimetria, eu a fiz novamente.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO SAULO RONDON GAHYVA, OABMT 13216.

Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos,

O fundamento da lei nova é objetivo, que se aplica à descrição da conduta. Ainda que não tenha havido embargos por uma das partes, o embargos por apenas um dos réus, que no caso é o Mauro Rosa, então prefeito, meu cliente, obsta o trânsito em julgado em relação aos demais.

Então, não me parece que seria inadequado, do ponto de vista processual civil, esse ajuste objetivo de conduta, sob pena de criarmos um acórdão no qual parte dele se aplicaria à nova lei e parte dele não se aplicaria à nova lei.

Então, me parece que a solução técnica proposta pelo Desembargador Gilberto Bussiki está bastante adequada no ponto de vista processual.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL)

Dessa forma teríamos que enfrentar a questão processual e fundamentá-la, não apenas rejulgá-la.

V O T O

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (1o VOGAL)

Senhora Presidente,

Peço vênia ao eminente doutor Gilberto Bussiki, mas tenho a mesma preocupação que Vossa Excelência, porque a questão do direito adjetivo, do direito processual, é muito claro, estaríamos estendendo uma decisão a quem não embargou, a quem se conformou com a decisão.

A questão de que o acórdão ficaria omisso de um lado ou de outro, é questão de forma, processual, não dá ao julgador o direito de inovar sobre essa questão.

A mudança na Lei de Improbidade é de direito substantivo, não adjetivo, o legislador não inovou nesse sentido.

Peço vênia para acompanhar o voto do Desembargador Gilberto Lopes Bissiki somente em relação ao ora prefeito, o embargante Mauro Rosa da Silva.

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Excelências,

Mantenho meu entendimento porque foi em benefício dos demais.

Se um deles tivesse contestado a ação e as provas estivessem na ação, condenaríamos quem não contestou?

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL)

Se as provas assim comprovassem, sim.

De qualquer forma, acompanho o voto do doutor Yale Mendes, que inaugurou a divergência, acolho os embargos, com efeitos infringentes e julgo a ação civil pública em relação apenas ao embargante Mauro Rosa da Silva.

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (3o VOGAL)

Eminentes pares,

A aplicação imediata da nova legislação levanta a seguinte indagação: a regra que está sendo tratada é substancial ou processual?

Se substancial, a rigor, aplicaríamos a regra da lei anterior no momento da prática da conduta/ato.

O ato ocorreu sob a égide de uma lei substancial, a qual previa que aquela conduta caracterizada de culpa, levaria o individuo a responder por aquilo. A nova lei criou toda essa celeuma, trouxeram o princípio da jurisdição criminal para aplicar na jurisdição cível.

Deixando de lado as peculiaridades do ponto de vista pessoal sobre a matéria que está em mesa, a questão dos embargos de declaração tem como protagonista apenas um dos litisconsortes.

O objeto dos embargos é o acórdão, não posso fragmentar o acórdão.

Se os litisconsortes são necessários, basta que um recorra para que todos os outros sejam beneficiados, a princípio. Notadamente, se os efeitos desse litisconsórcio for unitário.

A pergunta é: é defeito unitário ou simples?

O defeito simples, evidentemente, o juiz pode dar uma condenação ou afastar a condenação.

No presente caso é simples, portanto o juiz pode decidir de forma diferente. Poderia perfeitamente condenar um e absolver outro.

Se trata de litisconsórcio simples, apenas um protagonista recorreu, só ele pode se beneficiar, não pode haver benefício em relação aos outros.

Dessa forma, entendo que, por se tratar de litisconsórcio necessário, mas de efeito simples, os embargos de natureza infringentes abarcam apenas quem recorreu. Caso contrário, estaríamos praticando uma aberração passível de nulidade.

Com essas considerações, peço vênia ao eminente relator e acompanho a divergência.

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Senhora presidente,

Ressalto que votei no sentido da atipicidade. Entendo que o fato é atípico em relação aos dois, porque se puniu pela culpa, que não existe mais.

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (3o VOGAL)

Entendo, mas quem opôs o embargos de declaração?

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL)

O relator entende que agiu com culpa e não com dolo, mas mantém a condenação de quem praticou o ato.

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (3o VOGAL)

Dessa forma, reconhece que se trata de hipótese de litisconsórcio necessário de efeito simples.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL)

É subjetivo, deveríamos analisar a conduta de cada um.

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Como relator, poderíamos nos embargos suprir erro material? Porque se o erro é material, a conduta é atípica.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL)

Não é erro material, na época era tipificado.

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (3o VOGAL)

Desembargador Gilberto,

O colegiado entende em desconfigurar, transmudar o típico para o atípico, mas no momento da conduta, ela estava tipificada. É substancial, não é processual. Importaram o princípio da jurisdição criminal para a cível e são jurisdições distintas.

Os outros protagonistas, sabendo dessa decisão, poderão opor embargos de declaração.

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Exato, poderão opor novos embargos, os quais acolheremos.

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (3o VOGAL)

Refiro-me aos que não forem beneficiados.

Em tese, quem não for beneficiado, poderá interpor embargos.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL)

Desembargador Marcio Vidal,

Entendo que não, porque embargos opostos em embargos de declaração discute-se apenas o que foi decidido nos embargos de declaração.

PARECER ORAL (RETIFICADO)

EXMO. SR. DR. JOSÉ BASÍLIO GONÇALVES (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Excelência,

A retroatividade da lei mais benéfica é constitucionalmente prevista em relação à lei penal, mas como princípio. É questão de lógica. Se o ilícito foi legalmente extinto, por que aplicar a lei anterior para punir quem nele incorreu?

Qualquer que seja o direito punitivo - penal, administrativo ou civil, a norma mais benigna retroage para impedir punição que a sociedade não mais exige. Em tal sentido, o Ministro Napoleão Maia, do STJ, publicou uma argumentação irrespondível.

A conduta administrativa punível deixou de ser culposa. No direito atual, a grave infração administrativa deve ser dolosa, desejada.

Nesse sentido, retificando o parecer firmado pelo E. Procurador de Justiça Dr. Edmilson Costa Pereira, a quem peço a vênia necessária, manifesto-me pela retroatividade da lei administrativa que alterou a Lei n. 8.429/92.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL)

Doutor José Basílio,

Concordo com Vossa Excelência, mas não é o que está em debate.

Estamos retroagindo a lei em benefício do embargante Mauro, mas não a aqueles que não recorreram e se conformaram com a decisão, que era legal. Estes poderão recorrer.

Quando julgamos errado qualquer coisa no acórdão, não podemos rejulgar nos embargos, podemos apenas tratar das questões de omissão, obscuridade, fora isso cabe recurso especial.

Os que não embargaram poderão recorrer, mas nestes embargos não posso julgar além do Mauro. Considero que a lei nova retroage apenas para o Mauro.

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (3o VOGAL)

Doutor Gilberto Bussiki,

Realmente caracterizou-se essa omissão no acórdão objeto dos embargos?

A parte arguiu em sede de recurso de apelação, oralmente na sustentação oral, ou apenas agora que a nova lei foi aprovada?

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Desembargador Marcio Vidal,

Realmente ficou omisso, mantive o acórdão ignorando a nova legislação, não analisei quanto à culpa e o dolo. Quem abriu a divergência foi a Desembargadora Maria Erotides.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL)

Eu também pedi vista porque entendi que os argumentos foram analisados de forma genérica. Por isso acolhemos os embargos.

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (3o VOGAL)

O Ministério Público deveria poupar o judiciário com tantas ações civis públicas e requerer a posição exposta pelo Procurador José Basílio, evitando consumir várias horas de trabalho do judiciário.

Se é um entendimento da instância extraordinária, é óbvio que nada resta à instância ordinária.

EXMO. SR. DR. JOSÉ BASÍLIO GONÇALVES (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

E. Desembargador Márcio Vidal,

Levarei sua sugestão à procuradoria especializada em defesa dos direitos públicos e coletivos.

Um aspecto que não abordei na manifestação retificadora:

Neste caso, como o secretário e o prefeito teriam concorrido para um único resultado específico, um por ação e o outro por omissão, tenho o mesmo entendimento exposto pelo E. Desembargador Márcio Vidal quanto ao litisconsórcio necessário unitário. A decisão que favorece ao que recorreu estende-se ao que não recorreu.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (4o VOGAL)

Eminentes pares,

Quando propus que a Câmara revisse, imaginei um ato único, embora estejamos nos limites dos embargos de declaração, no qual deveríamos analisar exclusivamente a omissão apontada pelo embargante, entendo que esta atinge o ato de improbidade como um todo.

Por essas razões, respeitando os votos divergentes e todos os limites que o processo civil impõe, não consigo proferir voto que não se estenda aos demais, até por economia processual, dessa forma, acompanho o voto retificado do relator.

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (3o VOGAL)

Eminentes pares,

A rigor técnico do processo, se faz a separação dos efeitos dos litisconsortes, mas já que foi aplicado o princípio do direito penal, e reconhecendo que a regra, à época da conduta, penalizava por culpa e hoje não mais, realmente não faz sentido julgarmos apenas em relação a alguns, se estamos reconhecendo que não há mais penalidade.

Se não há mais penalidade, não atinge nenhum protagonista da conduta processual.

Se estamos reconhecendo que não há mais a figura típica da culpa, não podemos manter a condenação dos outros pela culpa.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL)

Divirjo porque o secretário era o chefe da servidora.

Quando o servidor fizer algo errado, irá pagar, mas o chefe dele, que deveria fiscalizar, não vai pagar?

O prefeito, realmente, não tem como fiscalizar todo mundo.

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (3o VOGAL)

Desembargadora Helena,

Não estou entrando nessa seara, estou reconhecendo que se a norma não descreve aquela conduta como de culposa mais, ela não aplica a ninguém, a nenhum dos protagonistas do processo.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (3o VOGAL)

Eminentes pares,

Retifico meu voto e acompanho o voto do relator.

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Senhora Presidente:

Esclareço que o secretário que está na ação não era o chefe imediato da servidora.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL)

O chefe imediato não está na ação?

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Não, porque a legislação anterior permitia isso.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL)

Não. Talvez seja porque quem a contratou foi o secretário que está na ação e ele permitiu que servidora ficasse como “fantasma”.

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Presidente,

Se o secretário contrata, não significa que deva fiscalizar o ponto.

Como bem aventado pelo procurador e pela desembargadora Maria Erotides, se a norma tem natureza penal, se a penalidade aplicada tem natureza penal, o recurso de um se estende a todos, independente de recurso.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL)

Sim, mas não por meio de embargos.

Se fosse assim, Vossa Excelência deveria absolver também a servidora que recebeu a penalidade.

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

A servidora não, porque esta não foi trabalhar com dolo, a conduta dela foi dolosa.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL)

Ninguém a fiscalizou.

Nossos servidores jamais poderão deixar de trabalhar, se eu souber que um servidor meu não foi trabalhar, tomarei providência, a responsabilidade é minha.

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Presidente,

É a mesma coisa que seu assessor não trabalhar e condenarmos a presidente do Tribunal. O prefeito e o secretário não sabiam da conduta da servidora.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL)

O prefeito deve ser liberado porque a legislação anterior condenava por omissão, havia presunção de que ele, como prefeito, deveria tomar conta de toda a prefeitura, todo servidor, etc. Já a lei nova determina que analise caso a caso, de forma subjetiva.

Quanto ao embargante Mauro não resta dúvida, mas para estender aos demais, teríamos que analisar a atitude de cada um subjetivamente e não apenas absolver por ser o secretário, porque este pode ter contratado a servidora sabendo que ela não iria trabalhar.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022